Tribunal: TJDFT
Processo: 0727524-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0727524-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEIDIOMAR PINTO DA SILVA, OSVALDO NATSUO SACAKURA AGRAVADO: NEUZA MARIA GOMES ORTIZ, CELSO FREDDI, EVANDRO CARVALHO LASMAR, GALDINO SIMAS FARIAS, HITOMI IGARASHI LAGE MARTINS, ILMA LINO DE ANDRADE, JOSE DONIZETTI PACHECO, JOSE SILVERIO LAGE MARTINS, LUIZ CARLOS GOMES DA ROCHA, MARCELLO DA COSTA GUEDES, MARCO ANTONIO ALMEIDA DEL ISOLA, MARIA DE FATIMA DINIZ DA SILVA, NELSON LEITE, ONELIA DE ALMEIDA ROCHA, RAULINO DIAS DA SILVA, PAULO RIUDI NAKAMURA, RAIMUNDA BARREIRA DOS REIS, RICARDO SANT ANNA DE MORAES, RODNEY OLIVEIRA ORTIZ, RONEIDE LUIZA DE ARAUJO, ROGERIO DA SILVA, SANDRO MASANORI TUTIDA, SEBASTIAO DUARTE FERRO, SHEILA SOARES COSTA, VERA LUCIA ALVES RODRIGUES, AMANDIO EFREM PINTO RIBEIRO, CARMO ANTONIO RUSSO, DIDIMO VIEIRA GONCALVES, EDUARDO GABRIEL, CARLOS ROBERTO CHAMELETE, IVO BEZERRA ROCHA, JOANILA DA GRACA COSTA DE SOUZA, JOSE BELISARIO DE ANDRADE E SILVA FILHO, JOSE CARLOS DE OLIVEIRA, JUAREZ DIUDINO NICOLAY JUNIOR, LUCIA MARIA DE ALMEIDA DANTAS E FRANCA, LUIZ AUGUSTO TELO BUENO, LUIZ EDUARDO TELLES MENDIZABAL, PAULO ROBERTO DA SILVA, PAULO TOSHIFUMI OKI, SERGIO MARQUES DA CUNHA, SONIA KAZUKO SAKAI TEIXEIRA, UMBERTO RAFAEL DE MENEZES FILHO, DIOGO ALVES DE ABREU JUNIOR, MARCIA CRISTINA FERRARI SAMPAIO, EDUARDO MELASSO GARCIA, ALESSANDRO AMARO QUESADA, ANDREA PATRICIA DA SILVA MACEDO, MARIA ETERNA GARCIA BRAGA, FILADELFIO TURIBIO SOUSA, ESPOLIO DE LIANO PEDRO CORREA DE MORAES DORNELLES, MARCIA DA VEIGA GALVAO, ESPOLIO DE OSEAS CARDOSO PAES, ESPOLIO DE CARLOS ALBERTO DE SANTA RITTA FILHA, AURORA CONCEIÇÃO SANTANA GOMES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLEIDIOMAR PINTO DA SILVA e OUTRO contra a decisão da 17a Vara Cível de Brasília, que no processo no 0020011-23.1996.8.07.0001, movido por NEUZA MARIA GOMES ORTIZ e OUTROS, indeferiu o pedido de extinção da execução e deferiu a expedição de alvará de levantamento (ID 98619301, origem). Nas razões (ID 28530144), narram tratar, na origem, de execução de título extrajudicial com lastro em sentença penal condenatória, na qual os agravantes foram condenados pelo crime de estelionato em continuidade delitiva. Informam ter ocorrido a extinção da punibilidade pela prescrição executória, logo, deve a presente execução ser extinta por ausência de título. Subsidiariamente, sustentam a nulidade do sequestro e da hipoteca, pois, de acordo com o artigo 125, do Código de Processo Penal, o sequestro de bens somente incide naqueles adquiridos pelo indiciado com o proveito do ilícito, o que não ocorre no caso. Asseveram ter o Juízo a quo incorrido em negativa de prestação jurisdicional, pois não apreciou elementos fáticos e jurídicos imprescindíveis para a solução da controvérsia. Com tais argumentos, requerem seja concedido o efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma do decisum. Preparo efetuado (ID 28530146). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, os agravantes insurgem-se contra decisão que indeferiu o pedido de extinção da execução e deferiu a expedição de alvará de levantamento. De plano, depreende-se o cabimento do presente recurso, ante a subsunção do caso vertente à hipótese prevista no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em análise perfunctória, contudo, não verifico a presença dos pressupostos autorizadores da medida pleiteada, notadamente a urgência do pleito. Sem desconsiderar a relevância dos argumentos deduzidos, a atenta análise da decisão resistida revela que, não obstante o magistrado de origem tenha indeferido o pleito, condicionou a expedição do alvará de levantamento ao trânsito em julgado da decisão. Confira: “(...) 16. Do exposto, indefiro os pedidos dos executados constantes da petição de ID Num. 96413030. 17. Preclusa esta decisão, concedo a esta decisão força de ALVARÁ de levantamento de valores, para determinar ao (à) Sr.(a) gerente do BANCO DO BRASIL S.A., agência 4200 a ENTREGAR ao Sr EDUARDO MELASSO GARCIA, CPF 490.596.021-53, a importância R$ 442.160,47 (quatrocentos e quarenta e dois mil, cento e sessenta reais e quarenta e sete centavos), quantia que se encontra depositada judicialmente à disposição deste Juízo na conta/ID No 081100000010077660. 18. Encaminhe-se o presente feito à contadoria judicial para elaboração dos cálculos para distribuição do valor da arrematação (deduzidos os valores ora liberados ao arrematante. 19. Com a juntada dos cálculos, dê-se vista às partes para se manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias”. Evidencia-se, portanto, a ausência de risco de dano imediato aos recorrentes, o que obsta a concessão do efeito suspensivo almejado. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. À parte agravada para o exercício do direito de resposta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 27 de agosto de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator